Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733014-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. A. Q. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDREY QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, M. E. A. Q., representada por L. F. de A., pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, em sede de execução de obrigação alimentar, indeferiu o pedido de penhora do veículo em discussão, mantendo a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de terceiro (autos do processo no 0711593-50.23023.8.07.0020). A agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de não ser necessária a suspensão do feito, por se tratar de ação autônoma. Aduz que o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN/DF em nome do executado não é impeditivo da constrição e restrição de transferência junto ao RENAJUD. Pondera que a procuração outorgada ao executado in rem suam, na data de 20.07.22, revela a existência de negócio jurídico, em que há transferência de direitos, podendo atuar em nome e interesse próprio. Alega que não consta dos autos qualquer documentação do veículo a comprovar a alegada alienação fiduciária. Conclui que, demonstrada a tradição do veículo e o caráter negocial entre as partes, por meio de procuração em causa própria, impõe-se a penhora do direito possessório dado ao executado sobre o veículo em questão. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a penhora do veículo AUDI/Q3 2.0 TFSI, cor preta, placa QGZ 1I08, ano 2015. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. De outro lado, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à terceiro, na medida em que há embargos de terceiros (autos do processo no 0711593-50.2023.8.07.0020), em que se discute a titularidade do veículo em questão. Ademais, embora seja, à primeira análise, provável o direito do exequente, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Contudo, conforme proclamado pelo magistrado singular, em que pesem os argumentos do exequente, “diante da existência de Embargos de Terceiro no qual se discute a titularidade real do bem penhorado, afigura-se temerária a expedição de mandado de penhora do aludido bem, sendo o julgamento da referida ação questão prejudicial à efetivação da medida constritiva ora requerida, motivo pelo qual determinou-se a suspensão do feito por 30 dias, para fins de aguarda o julgamento dos embargos” (ID no 168168998, dos autos de referência). Logo, não se revela plausível o prosseguimento do feito em relação ao bem em discussão, devendo-se aguardar o julgamento dos referidos embargos de terceiro. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator